Tribunal: TJMT
Processo: 1015771-86.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO BMG S.A. contra decisão proferida na Ação Declaratória de Nulidade Contratual, Repetição do Indébito e Indenização Por Danos Morais PJE no 1007118-72.2021.8.11.0040, movida em seu desfavor por SILVANA SERGIO DA SILVA SANTOS, em trâmite na 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar que as requeridas se ABSTENHAM de efetuar os descontos no benefício previdenciário da parte autora, dos valores de R$ 46,50 (contrato de no 017032996 - Banco Bradesco/Mercantil Brasil); valor de R$ 52,15 (contrato de no 341762015-4 - Banco Pan) e valor de R$ 55,00 (contrato de no 13730629 - Banco BMG), sob pena de multa diária que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), até o julgamento do mérito.
Anota a presença dos requisitos legais, pugna pela a concessão de efeito suspensivo, a fim de que seja suspensa a tutela antecipada deferida pelo douto Magistrado a quo.
Síntese necessária.
Pelo exposto nos autos entendo ter a agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
Inicialmente, registre-se que a parte demandante alega em sua inicial que nunca contratou os serviços do demandado, mesmo assim está sofrendo descontos indevidos em sua folha de pagamento no valor de R$ 55,00, a título de “EMPRÉSTIMO SOBRE A RMC” desde 23.03.2018. Esclarece, ainda, que desconhece os valores consignados que estão sendo debitados em sua conta, uma vez que jamais os contratou.
Por outro lado, a instituição ré juntou aos autos de origem a cópia do contrato devidamente assinado, comprovante de residência, carteira de identidade, bem como termo de adesão cartão de crédito consignado e autorização de pagamento mediante desconto em folha de pagamento, com a assinatura do consumidor (ID 64362107-origem e ID 64362110-pág1/12-origem).
Com efeito, a simples afirmação de que nunca contratou com a instituição agravante, não é o bastante para a tutela de urgência.
Por mais que a autora/agravada tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações, no sentido de que não contratou mencionado empréstimo, não se esboça a possibilidade de ser acolhida a sua pretensão, visto que a questão relativa à inexistência de relação jurídica exige a produção de outras provas.
Além disso, os descontos ora questionados é de 55,00 (cem reais), e a verificação de situação diversa ao final do litígio, tendo em vista o rendimento da Agravada e a capacidade financeira do banco Agravante, pode ser fácil e rapidamente revertida.
Portanto, em sede de cognição sumária, o cenário probatório delineado nos autos não atende às pretensões autorais, uma vez que em princípio foi demonstrada a existência de relação jurídica com a instituição agravante.
Com essas considerações, DEFIRO a liminar vindicada e determino a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até julgamento pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de praxe, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =